Tribunal: TJDFT
Processo: 0721712-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721712-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULA ROCHA DE SOUZA IMPETRANTE: PAULA ROCHA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULA ROCHA DE SOUZA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ. Na peça inicial (ID 72399021), o Impetrante narra, em resumo, que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e injúria racial. Diz que, posteriormente, foi apresentado aditamento à denúncia, para incluir LEANDRO ALVES FRANÇA no polo passivo e imputar a ambos os acusados a prática do delito de lesão corporal com resultado aborto (artigo 129, § 2o, inciso V, CP). Sustenta não haver nos autos a perícia médica que possa estabelecer previamente o nexo causal entre as condutas imputadas à paciente e o resultado aborto, apesar de determinada sua realização pelo Juízo. Sustenta que a decisão que recebeu o aditamento sem a prévia e fundamental prova técnica configura coação ilegal e cerceamento de defesa à paciente. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, liminarmente, que seja determinada a imediata suspensão do processo, até julgamento do presente habeas corpus. Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Importante frisar, ainda, que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Na hipótese dos autos, o impetrante pretende a concessão da ordem, para que seja rejeitado o aditamento à denúncia apresentado pelo Ministério Público contra a paciente. Contudo, observa-se que o pedido em análise foi formulado diretamente nesta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo natural competente, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Ademais, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, inclusive impugnar o aditamento à denúncia promovido, de forma que não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator